Tribunal: TJPA
Processo: 0800312-24.2018.8.14.0073
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800312-24.2018.8.14.0073

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: J. P., M. L. D. O., MAURICIO DE SIQUEIRA PEREIRA DA SILVA, CELONICE MENDES DE OLIVEIRA, AF TRANSPORTES A COMERCIO EIRELI - ME

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI Nº 14.230 DE 2021. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível
interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Rurópolis, nos autos da
Ação de Improbidade Administrativa
, ajuizada pelo ora Apelante,
que julgou improcedente a ação em razão de não restarem comprovadas as irregularidades apontadas pelo Ministério Público, nem caracterizados os atos de improbidade administrativa.

II. Questão em discussão

2.
A questão consiste em verificar se
deve ser reformada a sentença que julgou improcedente a ação em razão de não restarem comprovadas as irregularidades apontadas pelo Ministério Público.

III. Razões de decidir

3.
A Lei nº 14.230 de 2021 alterou profundamente a Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429 de 1992), exigindo a presença de dolo específico como requisito essencial para a caracterização de qualquer ato de improbidade, inclusive aqueles que atentam contra os princípios da Administração Pública (artigo 11).

4.
O artigo 1º, §§ 1º a 3º, da nova redação da Lei de Improbidade Administrativa dispõe que apenas condutas dolosas tipificadas nos artigos 9º a 11 configuram improbidade, sendo necessário demonstrar vontade consciente de alcançar resultado ilícito, sendo insuficientes a mera irregularidade ou culpa.

5.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema nº 1.199 (ARE 843.989/PR), reconheceu a retroatividade da nova exigência de dolo específico a todas as ações em curso sem trânsito em julgado, inclusive quanto à extinção da modalidade culposa.

6.

No caso concreto, não há prova objetiva de que os Apelados tenham agido com dolo específico voltado à fraude ou burla deliberada às regras da licitação, sendo insuficiente a mera irregularidade administrativa para configurar improbidade sob a nova legislação.

7.
A presunção de legalidade dos atos administrativos só pode ser afastada por prova cabal de má-fé, o que não ocorreu no presente caso, razão pela qual a ausência de demonstração do dolo impõe a
manutenção da sentença recorrida.

IV. Dispositivo

8. Apelação conhecida e desprovida.

_________

Dispositivos relevantes citados
:
Constituição Federal, artigo 37, IX; Código de Processo Civil, artigo 487, I; Lei nº 8.429 de 1992 (com redação da Lei nº 14.230 de 2021), artigos 1º, §§ 1º a 3º, 11, VI; Lei nº 7.347 de 1985, artigo 18; Lei de Improbidade Administrativa, artigo 23-B, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:

STF, ARE 843.989/PR, Tema 1.199, rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 18.08.2022; TJPA, Apelação Cível nº 0000119-98.2007.8.14.0082, rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, j. 31.01.2025;
TCU - RP: 14142023, Relator.: JORGE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 12/07/2023;
TJPA, processo n.º 0000189-86.2005.8.14.0082 – PJE, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 09 de março de 2023;
TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0013186-97.2015.8.14.0067 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/11/2024; TJPA,
processo n.º 0000119-98.2007.8.14.0082 – PJE, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 31 de janeiro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação (processo nº
0800312-24.2018.8.14.0073
) interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Rurópolis, nos autos da
Ação de Improbidade Administrativa
, ajuizada pelo ora Apelante,
que julgou improcedente a ação em razão de não restarem comprovadas as irregularidades apontadas pelo Ministério Público, nem caracterizados os atos de improbidade administrativa.

A sentença recorrida teve a seguinte conclusão:

Portanto, diante da ausência de irregularidades nos atos questionados pelo Ministério Público, não cabe o enquadramento dos réus nas tipificações da lei a eles atribuídas, devendo o feito ser julgado improcedente. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO da presente Ação de Improbidade, com fundamento no inciso I, parágrafo 10-B do artigo 17, da Lei n. 8.429/92.

Em suas razões (Id. 30511853), o Apelante afirma, em síntese, que a publicação do aviso do Pregão Presencial nº 004/2018-PP-INFRAESTRUTURA apenas nos jornais AMAZÔNIA e DIÁRIO DO PARÁ de 23/02/2018, sem a devida publicação nos Diários Oficiais do Estado, da União e da FAMEP, configura grave violação ao princípio da publicidade e compromete a legitimidade de todo o certame.

Aduz que a existência de cláusula restritiva de capacidade técnica implicava aos licitantes a necessidade de possuírem, no momento da habilitação, os veículos e equipamentos necessários à execução do serviço, seja por propriedade direta, seja por contrato de locação previamente registrado em cartório, de acordo com o artigo 30, § 6º, da Lei nº 8.666/93.

Alega ainda a ausência de comprovação da capacidade técnica para coleta, transporte e disposição de resíduos sólidos, o dolo dos agentes e o dano ao erário.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença recorrida e para dar provimento à ação, com a consequente condenação dos ora Apelados nas sanções previstas no art. 12, incisos I, II e III da Lei nº 8.429/92, conforme requerido na petição inicial, além de condenar solidariamente os apelados ao ressarcimento integral do dano causado ao erário no valor de R$ 3.558.000,00 (três milhões, quinhentos e cinquenta e oito mil reais), acrescido de correção monetária e juros legais desde a data do fato.

Os Apelados apresentaram contrarrazões (Ids. 30511862 e 30511861), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a examiná-la.

A questão em análise reside em verificar
se
deve ser reformada a sentença que julgou improcedente a ação em razão de não restarem comprovadas as irregularidades apontadas pelo Ministério Público.

No caso concreto, a Ação de Improbidade Administrativa foi ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará contra Joselino Padilha (Prefeito Municipal de Rurópolis), Marciano Lira de Almeida (Secretário Municipal de Infraestrutura), Maurício de Siqueira Pereira da Silva (Pregoeiro), Cleonice Mendes de Oliveira (Presidente da Comissão de Licitação) e a empresa AF TRANSPORTES A COMERCIO EIRELI – ME para apurar suposta prática de atos de improbidade administrativa relacionados ao Pregão Presencial nº 004/2018-PPINFRAESTRUTURA que visava a “
contratação de uma empresa especializada para prestação de serviços de coleta convencional, transporte e destinação final de resíduos domiciliares e das atividades comerciais, coleta e distribuição de água, na zona rural e urbana do município de Rurópolis
”, resultando na contratação da empresa AF TRANSPORTES A COMERCIO EIRELI ME pelo valor de R$ 3.558.000,00 (três milhões, quinhentos e cinquenta e oito mil reais).

O Juízo de primeiro grau julgou improcedente a ação por entender que não restaram comprovadas as irregularidades apontadas pelo Ministério Público do Estado do Pará, nem caracterizados os atos de improbidade administrativa.

Acerca do assunto, a Lei nº 14.230 de 2021 alterou substancialmente o regime jurídico da improbidade administrativa. Dentre as modificações mais significativas, destaca-se a supressão da modalidade culposa para os atos de improbidade que causam lesão ao erário (artigo 10) e a exigência expressa de dolo para a configuração de todas as hipóteses de improbidade (artigos 9º, 10 e 11).

Assim, o § 1º do artigo 1º da Lei de Improbidade Administrativa, com a nova redação, estabelece que:

Art. 1º

(...)

§ 1º Consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, ressalvados tipos previstos em leis especiais.

Enquanto o § 2º do mesmo artigo conceitua o dolo e o § 3º reforça que é necessária a comprovação do ato doloso com fim ilícito:

Art. 1º

(...)

§ 2º Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei,
não bastando a voluntariedade do agente
.

(...)

§ 3º O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas,
sem comprovação de ato doloso com fim ilícito
, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa.

O artigo 17-C, §1º, da mesma lei, por sua vez, é categórico:

Art. 17-C

(...)

§ 1º A ilegalidade sem a presença de dolo que a qualifique não configura ato de improbidade.

Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 843.989/PR (Tema nº 1.199 de Repercussão Geral), fixou teses fundamentais sobre a aplicação da nova lei, dentre as quais:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

(...)

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

Dessa forma, para as ações em curso sem trânsito em julgado, como a presente, é imperiosa a análise da conduta sob a ótica do dolo específico, ou seja, a intenção deliberada de praticar o ato ilícito tipificado, não sendo suficiente a mera ilegalidade, a culpa ou o dolo genérico (simples vontade de praticar o ato com conhecimento de sua irregularidade).

No caso dos autos, não restou comprovado o elemento subjetivo dolo específico, requisito essencial estabelecido pela nova legislação.

A publicação
do aviso de pregão
nos jornais Amazônia e Diário do Pará
, por si só, não constitui ato de improbidade administrativa sem a demonstração objetiva da intenção dolosa do agente público.

Sobre esse assunto, é a jurisprudência do Tribunal de Contas da União:

REPRESENTAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS. SERVIÇOS DE TRANSPORTE AÉREO PARA EMPREGO EM MISSÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE INDÍGENA. INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES COM POTENCIAL DE RESTRINGIR A COMPETITIVIDADE E A OBTENÇÃO DAS MELHORES PROPOSTAS . OITIVA DA UNIDADE JURISDICIONADA. SUFICIÊNCIA DOS ELEMENTOS CONSTANTES DO PROCESSO PARA CONFIRMAR A EXISTÊNCIA DE ILEGALIDADES. CONHECIMENTO E PROCEDÊNCIA PARCIAL. DETERMINAÇÃO PARA ANULAR O CERTAME . CIÊNCIAS. 1.
A deficiência ou o erro na publicidade das licitações somente podem ser considerados falhas formais quando não comprometem o caráter competitivo do certame.
2 . Quando houver impugnação ao edital apontando a existência de cláusulas restritivas à competitividade do certame, é dever do responsável por conduzir a licitação realizar a revisão criteriosa dessas cláusulas, ainda que a impugnação não seja conhecida. 3. O juízo de admissibilidade das intenções de recurso na licitação deve avaliar tão somente a presença dos pressupostos recursais (sucumbência, tempestividade, legitimidade, interesse e motivação), sem adentrar, antecipadamente, o mérito da questão, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 4 . Somente é necessário realizar o contraditório das empresas vencedoras da licitação no caso de terem sido apontadas, de modo direto ou indireto, como causadoras do desfazimento da licitação. (TCU - RP: 14142023, Relator.: JORGE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 12/07/2023 – Grifo nosso)

Quanto a suposta cláusula restritiva que supostamente impediu a competitividade, verifica-se que a Administração apenas agiu para assegurar que a empresa possua os meios para garantir a efetivação do contrato a fim de evitar alguma inadimplência do serviço contratado, de acordo com o artigo 4º do Decreto nº 3.555 de 2000.

Da mesma forma, os argumentos de ausência de capacidade técnica da empresa e o dano ao erário não foram capazes de configurar ato ímprobo nos termos da Lei nº 14.230 de 2021,
que exige a comprovação inequívoca da intenção de violação dos princípios administrativos, não bastando a mera irregularidade formal ou o eventual descumprimento de procedimentos administrativos.

Portanto, a presunção de legitimidade dos atos administrativos, princípio basilar do Direito Administrativo, somente pode ser afastada mediante demonstração cabal de conduta dolosa do agente, pois a violação aos princípios da administração pública, de acordo com o artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa, exige não apenas a ilegalidade, mas uma “
ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas
” (rol taxativo).

As irregularidades apontadas, embora possam tangenciar os deveres de legalidade, não se encaixam claramente, sem a demonstração do dolo específico e do fim ilícito, nas condutas taxativamente previstas no novo artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa.

Em situações análogas, esta Egrégia Corte de Justiça assim decidiu:

DIREITO PÚBLICO.

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NECESSIDADE DE DOLO PARA CONFIGURAÇÃO DA CONDUTA ÍMPROBA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTO SUBJETIVO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
1.
Apelação interposta por ex-prefeito municipal contra sentença que reconheceu a prática de atos de improbidade administrativa previstos no art. 10, caput, e no art. 11, incisos I e VI, da Lei nº 8.429/1992, impondo sanções como ressarcimento ao erário, suspensão dos direitos políticos e multas civis. O apelante alegou ausência de provas concretas da prática de irregularidades, inexistência de danos ao erário e falta de comprovação de dolo ou má-fé na conduta administrativa.
2.
A questão em discussão consiste em determinar se a ausência de dolo específico e de má-fé por parte do gestor público afasta a caracterização de improbidade administrativa após as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021.
3.
A Lei nº 14.230/2021 alterou substancialmente a Lei nº 8.429/1992, exigindo dolo específico para a configuração dos atos ímprobos, extinguindo a modalidade culposa e tornando taxativo o rol de condutas que atentam contra os princípios da administração pública.

4.
A simples ausência de prestação de contas não caracteriza improbidade administrativa sem a comprovação de intenção deliberada de ocultar irregularidades ou prejudicar a administração pública.

5.
O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.199, firmou o entendimento de que a nova exigência de dolo para atos de improbidade administrativa se aplica a processos pendentes de julgamento, desde que não haja condenação transitada em julgado.
6.
No caso concreto, os relatórios técnicos anexados aos autos demonstram divergência na avaliação da regularidade da execução do convênio, sem evidência inequívoca de dolo do apelante.
7.
Diante da ausência de elemento subjetivo doloso, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedente a ação.
8.
Recurso provido.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000021-69.2000.8.14.0079 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/03/2025 - Grifo nosso)

DECISÃO MONOCRÁTICA.
Trata-se de Apelação Cível interposta por João Maria Pimentel da Silva em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Colares que julgou procedente a Ação de Improbidade Administrativa com Ressarcimento de Dano movida pelo Ministério Público do Estado do Pará, nos seguintes termos (ID 11082393) (...) Conforme consta nos autos, o Ministério Público do Estado do Pará sustentou que o apelante praticou o ato de improbidade administrativa descrito no art. 11, inciso VI, da LIA, em sua redação original: (...)
Assim, resta inequívoco que a nova redação do inciso VI do art. 11 da LIA passou a exigir dolo específico, a saber, a intenção de ocultar irregularidades, não bastando para a caracterização do ato de improbidade administrativa por afronta aos princípios da administração pública a mera ausência de prestação de contas
. (...)
No presente caso, verifico que a única prova apresentada pelo Ministério Público do Estado do Pará consiste em cópia do Processo 200402704-00 do TCM/PA (ID 11082305 - Pág. 7 ao ID 11082306 - Pág. 5 e ID 11082388), a qual comprova a não aprovação das contas do Fundo Municipal de Saúde de Colares do exercício financeiro de 2002, de responsabilidade do apelante, mas não tem o condão de demonstrar que este agiu com o objetivo de ocultar irregularidades.
Portanto, diante da ausência de provas de que o apelante praticou o ato de improbidade administrativa insculpido no art. 11, inciso VI, da LIA (com redação dada pela Lei Federal nº 14.230/2021), a reforma integral da sentença é a medida que se impõe. (...) Ante o exposto, de forma monocrática, com fulcro no art. 133, inciso XII, “b” e “d”, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
e

DOU-LHE PROVIMENTO
,

a fim de julgar improcedente o pedido formulado na inicial
e extinguir o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC).
(TJPA,
processo n.º 0000119-98.2007.8.14.0082 – PJE, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 31 de janeiro de 2025 - Grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SENTENÇA QUE CONDENOU A REQUERIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE DOLO E TIPICIDADE NA CONDUTA. DECISUM REFORMADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 - O cerne recursal cinge-se em analisar o acerto ou desacerto da sentença que declarou a existência de ato de improbidade administrativa mesmo com a ausência de dolo do agente. 2 – A Lei Federal nº 14.230/2021, estabelece como ato de improbidade, as condutas dolosas, tipificadas nos Artigos 9, 10 e 11 da LIA.
3 - Cabe ao Poder Judiciário, tão somente, verificar a presença dos requisitos definidos em lei, para caracterizar ato de improbidade, cabendo ao autor, no caso apelante, a demonstração de que a conduta se encaixa no rol de improbidade, bem como, a demonstração de dolo específico em causar prejuízo ao erário, o que não restou configurado ao caso
. 4
–
Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. (...) O Ministério Público, ajuizou Ação Civil Pública por improbidade administrativa em decorrência do processo de prestação de contas oriundo do Tribunal de Contas dos Municípios – TCM/PA, que julgou não aprovada as contas da requerida do exercício fiscal de 2009, quando esteve à frente do Fundo Municipal de Saúde. (...) Portanto, os processos em andamento devem ser atingidos pelas alterações benéficas trazidas pela Lei nº 14.230/2021, excluindo os casos em que não houver comprovação/configuração de dolo específico. (...).
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0013186-97.2015.8.14.0067 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/11/2024 - Grifo nosso)

REEXAME

NECESSÁRIO
.
SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
IRREGULARIDADE NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE CONSTAS DO ESTADO – TCE
. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO COM BASE EM ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SÃO IMPRESCRITÍVEIS APENAS AS AÇÕES DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO FUNDADAS NA PRÁTICA DE ATO DOLOSO TIPIFICADO NA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, TEMAS 857 E 1.199/STF.
DOLO NÃO DEMONSTRADO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO SE MOSTRA SUFICIENTE PARA CARACTERIZAÇÃO DE ATO ÍMPROBO DOLOSO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA
. (TJPA, processo n.º 0000189-86.2005.8.14.0082 – PJE, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 09 de março de 2023 - Grifo nosso)

Dessa forma,
de acordo com a jurisprudência da Corte Suprema, bem como deste Egrégio Tribunal de Justiça
, a manutenção da sentença
é medida que se impõe
.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO à APELAÇÃO
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Alerta-se às partes que a oposição de Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC.

P.R.I.C.

Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 02/03/2026